Tribunal: TJES
Processo: 5036147-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036147-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANTONIA MARIA DE ARAUJO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL. APLICAÇÃO DO § 6º DO ARTIGO 3º DO DL 911/69. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 2,79% e anual de 39,05% (ID 5877921).

2. Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos, como ocorre no presente caso, está em 2,05% ao mês e 27,51% ao ano. Abusividade reconhecida de forma a descaracterizar a mora.

3. Descaracterizada a mora pelo reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, a improcedência do pedido inaugural implica na aplicação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

4. Quanto à distribuição da verba sucumbencial, é cediço que o Código de Processo Civil tem como regra o princípio da sucumbência, incumbindo ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma subsidiária. No caso em tela, verifica-se que houve irregularidade na constituição em mora em virtude do reconhecimento da abusividade contratual, fato que é imputável exclusivamente ao Apelante, o qual se tornou vencido no processo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
03
de outubro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5036147-97.2022.8.08.0024

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA:
ANTÔNIA MARIA DE ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra r. sentença do ID 5877989, que julgou improcedentes o pedido inaugural e a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da "Ação de Busca e Apreensão" ajuizada pelo
Apelante contra
ANTÔNIA MARIA DE ARAÚJO
.

Em suas razões recursais (ID

5877992), o Apelante alega, em síntese, que não há ilegalidade e abusividade nos juros pactuados no contrato, sendo inaplicável a Lei de Usura ao caso.

Defende que, para análise da abusividade contratual, deve haver significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado, o que não se amolda ao contrato em exame.

Salienta que não há falar em condenação de multa de 50% do valor do financiamento, pois agiu na forma da lei.

Sustenta que a Apelada deu causa ao ajuizamento da ação, de forma que deve ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais por força do princípio da causalidade.

Em contrarrazões (ID 5877997), a Apelada requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença de origem entendeu pela abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado entre as partes, tendo, por conseguinte, afastado a caracterização da mora e julgado improcedente a busca e apreensão.

O Apelante defende, basicamente, a legalidade dos juros aplicados e salienta que o percentual se amolda aos parâmetros de mercado.

Conforme este órgão julgador já se manifestou nos autos do Agravo de Instrumento n. 5000321-48.2023.8.08.0000

vinculado ao presente feito, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...)

(TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...)

(TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 2,79% e anual de 39,05% (ID 5877921).

Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos, como ocorre no presente caso, está em 2,05% ao mês e 27,51% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está superior à média de mercado, tal como concluído pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em reforma nesse ponto.

Em relação à condenação da multa, verifica-se que o Apelante informou em réplica que o veículo objeto do contrato foi vendido em leilão extrajudicial no dia 12/01/2022 (ID

5877985).

Considerando que houve a improcedência do pedido inaugural, aplica-se ao caso, a previsão contida no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a saber:

Art. 3º. [...] § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Assim, sendo incontroversa a alienação do bem no curso da demanda, a condenação ao pagamento da multa decorre de expressa previsão legal, não cabendo um juízo discricionário de análise obre a boa-fé da instituição financeira, tal como almeja o Apelante.

Sobre a questão, os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. "O artigo 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença que decretar a 'improcedência da ação' de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado"
(AgInt no REsp 1588151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.826.748/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

[...]
1.1. Ademais, "nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/1969, a sentença que decretar a 'improcedência da ação' de busca e apreensão, condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. Precedentes" (AgInt no AREsp 981.558/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/10/2018).
1.2. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, as "normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva (AgInt no REsp 1.588.151/SC, Rel. Ministra Maria Isabel GallottiI, DJe de 19/12/2018). [...] (AgInt no AREsp n. 1.819.338/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Nesses termos, descaracterizada a mora pelo reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, a improcedência do pedido inaugural implica na aplicação da multa na hipótese em que alienado o bem no curso do processo, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Por fim, quanto à distribuição da verba sucumbencial, é cediço que o Código de Processo Civil tem como regra o princípio da sucumbência, incumbindo ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma subsidiária.

No caso em tela, verifica-se que houve irregularidade na constituição em mora em virtude do reconhecimento da abusividade contratual, fato que é imputável exclusivamente ao Apelante, o qual se tornou vencido no processo.

Assim, estando vencido na demanda, não há dúvidas que sobre o Apelante devem recair os encargos sucumbenciais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por força da previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atenção aos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.